Tribunal: TJDFT
Processo: 0716279-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716279-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: YASMIM LORRANA DA NOBREGA SILVA REU: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 58406955, esta Relatoria deferiu o pedido liminar para assegurar a participação da agravante nas demais fases do concurso, na condição de sub judice, assim como a reserva de vaga, caso seja ao final aprovada em todas as fases previstas no edital, de acordo com a sua classificação, isso até o julgamento do mérito do presente recurso. Na petição juntada ao ID 59347393, o agravante interpôs agravo interno e requer a reforma da decisão agravada. Alega que a r. decisão violou as regras do certame aderidas pela candidata, em desrespeito às regras do edital, acarretando insegurança jurídica. Sintetiza que “(...) a pretensão da agravante não pode ser acolhida, visto contrariar diretamente os dispositivos constitucionais retrocitados, olvidando os limites da atuação do Poder Judiciário.” (ID 59347393, Pág. 8) A par das alegações, por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator